Tribunal: TJSP
Processo: 1059762-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Sentença de procedência. Tratamento "home care". Expressa indicação médica. Quadro clínico indicativo da terapia. Súmulas no 90 e 102 do TJSP. Indevida negativa de cobertura. Sentença mantida. Recurso desprovido.